Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600469-27.2020.6.16.0168
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO. JUNTADA DO INSTRUMENTO COM A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. REGULARIZAÇÃO DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUE AFASTA A
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DAS CONTAS COMO
NÃO PRESTADAS. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DO MÉRITO DAS CONTAS. CAUSA MADURA
PARA JULGAMENTO. ENCAMINHAMENTO DOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
F I N A N C E I R A P E L A J U S T I Ç A E L E I T O R A L .
IRREGULARIDADE QUE GERA APENAS RESSALVA NAS
CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

1. Esta Corte, recentemente, firmou entendimento de que “a
despeito do instrumento de mandato ser peça obrigatória, nos
termos do artigo 53, II, “f”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
documento formal, relativo à capacidade postulatória e à
regularidade da representação processual, não se confundindo
com os documentos necessários à análise material das contas,
Num. 42861931 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816163449100000041836451
Número do documento: 22012816163449100000041836451

de forma que entendeu possível sua juntada na fase recursal,
não se aplicando, por conseguinte, para a procuração a regra
da preclusão, prevista no artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019” (RE nº 0601006-53.2020.6.16.0061 – Rel.
Roberto Ribas Tavarnaro, j. 29/07/2021).

2. Logo, como já foi juntada a procuração, é de ser afastado o
julgamento das contas como não prestadas, impondo-se,
consequentemente, o exame de mérito da causa e desde logo,
já que a causa está madura para julgamento, inclusive porque
emitido Parecer Conclusivo, no qual foram reiteradas as
irregularidades que haviam sido apontadas no Relatório de
Diligência, do que o prestador foi regulamente intimado e não
se manifestou. Preclusão da possibilidade de regularização.

3. A falta de apresentação de extratos bancários relativos a
todo o período de campanha, quando suprida a falha pelo envio
da documentação pela instituição financeira, é suficiente para
levar à aprovação das contas, ainda que com aposição de
ressalva.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para o fim de
aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcia

Inteiro teor:
04/02/2022
Número: 0600469-27.2020.6.16.0168

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 18/10/2021
Processo referência: 0600469-27.2020.6.16.0168
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600469-
27.2020.6.16.0168 que julgou não prestadas as contas de campanha de Walmir Bett, referentes às
Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, inciso IV, da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso IV
e §3º, da Resolução TSE 23.607/2019 (Prestação de contas eleitorais, apresentada por Walmir Bett,
de candidato a Vereador pelo Republicanos - PR, em Foz do Jordão/Pr, julgadas não prestadas
tendo em vista que não foi observado o disposto no artigo 53, II, f, da Resolução 23.607/2019, que
determina ser documento obrigatório o instrumento de mandato para constituição de advogado
para a prestação de contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 WALMIR BETT VEREADOR (RECORRENTE)
ALDAIR BATISTA PEGO (ADVOGADO)
WALMIR BETT (RECORRENTE)
ALDAIR BATISTA PEGO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 168ª ZONA ELEITORAL DE MANGUEIRINHA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42861
931
28/01/2022 16:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.208

RECURSO ELEITORAL 0600469-27.2020.6.16.0168 – Foz do Jordão – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 WALMIR BETT VEREADOR
ADVOGADO: ALDAIR BATISTA PEGO - OAB/PR50472-A
RECORRENTE: WALMIR BETT
ADVOGADO: ALDAIR BATISTA PEGO - OAB/PR50472-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 168ª ZONA ELEITORAL DE MANGUEIRINHA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO. JUNTADA DO INSTRUMENTO COM A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. REGULARIZAÇÃO DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUE AFASTA A
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DAS CONTAS COMO
NÃO PRESTADAS. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DO MÉRITO DAS CONTAS. CAUSA MADURA
PARA JULGAMENTO. ENCAMINHAMENTO DOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
F I N A N C E I R A P E L A J U S T I Ç A E L E I T O R A L .
IRREGULARIDADE QUE GERA APENAS RESSALVA NAS
CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

1. Esta Corte, recentemente, firmou entendimento de que “a
despeito do instrumento de mandato ser peça obrigatória, nos
termos do artigo 53, II, “f”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
documento formal, relativo à capacidade postulatória e à
regularidade da representação processual, não se confundindo
com os documentos necessários à análise material das contas,
Num. 42861931 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816163449100000041836451
Número do documento: 22012816163449100000041836451

de forma que entendeu possível sua juntada na fase recursal,
não se aplicando, por conseguinte, para a procuração a regra
da preclusão, prevista no artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019” (RE nº 0601006-53.2020.6.16.0061 – Rel.
Roberto Ribas Tavarnaro, j. 29/07/2021).

2. Logo, como já foi juntada a procuração, é de ser afastado o
julgamento das contas como não prestadas, impondo-se,
consequentemente, o exame de mérito da causa e desde logo,
já que a causa está madura para julgamento, inclusive porque
emitido Parecer Conclusivo, no qual foram reiteradas as
irregularidades que haviam sido apontadas no Relatório de
Diligência, do que o prestador foi regulamente intimado e não
se manifestou. Preclusão da possibilidade de regularização.

3. A falta de apresentação de extratos bancários relativos a
todo o período de campanha, quando suprida a falha pelo envio
da documentação pela instituição financeira, é suficiente para
levar à aprovação das contas, ainda que com aposição de
ressalva.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para o fim de
aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por VALMIR BETT, candidato ao cargo de vereador no município de Foz do
Jordão/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 168ª Zona Eleitoral de Mangueirinha/PR
(ID 42730618), por meio da qual suas contas foram julgadas como não prestadas ante a não
apresentação de instrumento de procuração.

Em suas razões recursais (ID 42730623), sustenta o recorrente que: a) por motivos
de saúde em sua família, o recorrente não pode permanecer no município de Foz do Jordão
todos o período de análise das contas, o que o levou a perdeu contato com seu procurador,
Num. 42861931 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816163449100000041836451
Número do documento: 22012816163449100000041836451

impossibilitando-o de cumprir os prazos a ele estipulados para juntar instrumento de procuração e
extratos bancários; b) a análise técnica da prestação não apontou irregularidades graves,
conforme pode ser verificado no Parecer Conclusivo, ou seja, o recorrente cumpriu com os outros
requisitos da prestação nos termos legais; e c) na oportunidade junta-se os documentos
solicitados, inclusive a procuração da época da prestação e atual, comprovando que o recorrente
não agiu de má fé quando da sua prestação de contas. Ao final, pugna pelo provimento do
recurso, para o fim de aprovar sem qualquer ressalva as contas. Juntou os documentos
mencionados no recurso.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, argumentando ter operado a preclusão para a juntada de documentos
(ID 42813421).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por WALMIR BETT,
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2020, em Foz do Jordão, em face da
sentença pela qual foram julgadas não prestadas as suas contas de campanha, em
virtude da ausência de instrumento de procuração.

Em apertada síntese, o recorrente justifica a ausência de juntada da
procuração de forma tempestiva em problemas de saúde de seus familiares, ao mesmo
tempo em que apresenta dois instrumentos de procuração com datas diferentes, além de
extratos bancários, pugnando pela aprovação das contas sem qualquer ressalva.

Primeiramente é certo que, diante da inércia do candidato em apresentar o
instrumento de procuração e considerando que no momento da prolação da sentença
persistia tal ausência, escorreita a sentença ao proferir o julgamento das contas como não
prestadas.

Sucede que, não obstante, concomitantemente à interposição do presente
recurso, houve a juntada de dois instrumentos de procuração pelo recorrente, um
subscrito em janeiro e outro em setembro de 2021 (ID”s 42730625 e 42730626). O
recorrente justifica a apresentação de dois instrumentos para a finalidade de
comprovação de sua boa-fé.

Diante dessa juntada, é de se aplicar o recente entendimento firmado por
esta Corte, no sentido de que “a despeito do instrumento de mandato ser peça
obrigatória, nos termos do artigo 53, II, “f”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
documento formal, relativo à capacidade postulatória e à regularidade da
representação processual, não se confundindo com os documentos necessários à
análise material das contas, de forma que entendeu possível sua juntada na fase
recursal, não se aplicando, por conseguinte, para a procuração a regra da
Num. 42861931 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816163449100000041836451
Número do documento: 22012816163449100000041836451

preclusão, prevista no artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019” (RE nº
0601006-53.2020.6.16.0061 – Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, j. 29/07/2021).

É relevante destacar o seguinte trecho do voto proferido pelo Dr.
Rodrigo Gomes do Amaral:

A aplicação da regra da preclusão para o instrumento de mandato, mesmo depois
de apresentado na fase recursal, fatalmente, vai gerar instauração de um novo
processo para regularização das contas (art. 80, §1º da Resolução TSE nº
23.607/2019), protelando a análise de mérito, o eventual ressarcimento de
recursos ao Tesouro Nacional, além de ir de encontro com os princípios da
instrumentalidade, da economia e da celeridade processual.

Ainda, como a prestação de contas é um processo judicial, considerar preclusa a
oportunidade de constituir advogado viola a ampla defesa, bem como o disposto
no artigo 346 do Código de Processo Civil (...)

Assim, tendo ocorrido a juntada da procuração, tem-se como
regularizada a representação processual, não mais se justificando o julgamento das
presentes contas como não prestadas, o que conduz à conclusão de que à Justiça
Eleitoral cabe então a análise das contas em seu mérito, a fim de aprová-las ou
desaprová-las.

Para tanto, conforme bem observado na declaração de voto do Dr. Thiago
Paiva dos Santos no julgamento acima mencionado, “em se tratando exclusivamente de
procuração e/ou substabelecimento, o recebimento desses documentos é medida que
impõe. Todavia, em hipótese alguma pode se admitir o retorno do feito a fases já
superadas, de modo que se recebem os instrumentos apenas com efeitos futuros,
não se admitindo a reabertura da instrução, mormente porque já emitido o parecer
técnico conclusivo” (destaquei).

Nesse contexto, verifica-se que o parecer conclusivo aponta apenas mais
uma irregularidade, que seria a ausência de extratos bancários, cuja juntada também foi
providenciada pelo ora recorrente somente por ocasião da interposição do recurso.

Em relação a tais documentos há de prevalecer o entendimento de que nas
ações de prestação de contas, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior
Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a parte,
previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente,
operando-se a preclusão.

Neste sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS
AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE
REJULGAMENTO DO CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS.
IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA
Num. 42861931 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816163449100000041836451
Número do documento: 22012816163449100000041836451

EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES.
SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de
que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no
relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a
oportunidade de se manifestar, demandaria revolvimento da matéria probatória,
providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº
24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos
após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador,
previamente intimado para suprir as irregularidades detectadas, como na
espécie vertente, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, ante a
incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a
juntada extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a
parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no
momento oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1123–35/MG, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza jurisdicional do
processo de prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional
que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas"
(AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em
23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos
após o parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se
manifestar sobre o ponto. Confira-se:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado
oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, a Justiça
Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias
contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram
especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo
aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC. (Grifos
inexistentes no original).

No mesmo sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte
firmou entendimento de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da
Num. 42861931 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816163449100000041836451
Número do documento: 22012816163449100000041836451

documentação necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor
técnico (RE 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
26/05/2021).

Assim, os extratos juntados extemporaneamente não sanam a irregularidade
apontada pelo parecer conclusivo, devendo ser aferido o impacto da ausência dos
extratos bancários físicos.

É certo que “a falta da juntada dos extratos bancários pelo prestador constitui
falha que, em regra, tem o potencial de gerar a desaprovação das contas, não recaindo
sobre o órgão jurisdicional o dever de suprir a omissão do candidato por meio do
exame de extrato eletrônico enviado por instituição bancária, na forma do art. 13 da
Res.–TSE 23.607/2019” (TRE/PR – RE 0600860-83.2020.6.16.0199, Rel. Des. Fernando
Quadros da Silva, j. 08.06.2021, destaquei).

Todavia, no presente caso a irregularidade não se reveste de maior
gravidade, tendo em vista que os extratos eletrônicos foram encaminhados pela
instituição financeira, de modo que a ausência dos extratos físicos é suprida pela
presença dos extratos eletrônicos, os quais viabilizam a análise das informações
prestadas pelo candidato. Confira-se:

Não se pode olvidar, contudo, que o descumprimento da obrigação pelo
candidato, para além de demonstrar falta de colaboração e de transparência, dificulta a
análise e até mesmo poderia tê-la impedido, na eventualidade de não apresentação dos
extratos eletrônicos, razão pela qual, é cabível a aposição de ressalva.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. PARECER TÉCNICO
CONCLUSIVO INDICANDO AS MESMAS IRREGULARIDADES APONTADAS
NO RELATÓRIO PRELIMINAR. ABERTURA TARDIA DA CONTA BANCÁRIA.
NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO ÓRGÃO
TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade
que, de acordo com precedentes deste regional, causa a mera anotação das
Num. 42861931 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816163449100000041836451
Número do documento: 22012816163449100000041836451

ressalvas, quando não houver indicação de movimentação de recursos
financeiros antes da abertura das contas.

2. É dever do prestador a apresentação dos extratos das contas bancárias
de campanha, em sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos
extratos eletrônicos pela instituição financeira, foi possível a análise e
fiscalização das movimentações financeiras. Aposição de ressalva.

3. Recurso parcialmente provido.

(TRE/PR – RE 0600860-83.2020.6.16.0199, Rel. Des. Fernando Quadros da
Silva, j. 08.06.2021).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso, para o fim de afastar o julgamento das contas como não prestadas e para,
prosseguimento no julgamento, nos termos do art. 1.013, do CPC, julgar aprovadas com
ressalva as contas do recorrente referente às eleições municipais de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600469-27.2020.6.16.0168 - Foz do Jordão - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 WALMIR BETT
VEREADOR, WALMIR BETT - Advogado do(a) RECORRENTE: ALDAIR BATISTA PEGO -
PR50472-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 168ª ZONA ELEITORAL DE MANGUEIRINHA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Num. 42861931 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816163449100000041836451
Número do documento: 22012816163449100000041836451

Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 26.01.2022.

Num. 42861931 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816163449100000041836451
Número do documento: 22012816163449100000041836451